Tribunal: TJBA
Processo: 0002108-54.2015.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002108-54.2015.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSAFÁ DE SOUZA ARAÚJO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. INVESTIGAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. SATISFAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO APELADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 0002108-54.2015.8.05.0230, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e recorrido
JOSAFÁ DE SOUZA ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
, em
conhecer e dar provimento ao recurso defensivo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR